Tribunal: TJMT
Processo: 1012248-32.2022.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012248-32.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ERALDO MIRANDA MARQUES - CPF: 012.334.021-70 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – RECEPTAÇÃO E TRÁFICO DE DROGA – PROGRESSÃO REGIMENTAL – INCIDÊNCIA DE FRAÇÕES DISTINTAS PARA CADA CONDENAÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – 1. APLICAÇÃO DE FRAÇÃO ÚNICA MAIS GRAVOSA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS – IMPOSSIBILIDADE – RECEPTAÇÃO NÃO INSERIDA NO ROL
DO ART. 2º DA LEI N. 8.072/90
– FRAÇÃO DIVERSA PARA FINS DE PROGRESSÃO – NATUREZA DE CADA DELITO NÃO ALTERADA PELA UNIFICAÇÃO DAS PENAS – 2. PARECER DA PGJ PELA APLICAÇÃO, EM SEPARADO, DE FRAÇÃO MAIS GRAVOSA ÀS CONDENAÇÕES – IMPERTINÊNCIA – PEDIDO NÃO CONTEMPLADO NO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL –
REFORMATIO IN PEJUS
– AGRAVO DESPROVIDO – DISSONÂNCIA DO PARECER DA PGJ.

1. Inviável adotar a fração mais gravosa para que incida no total da soma ou unificação das penas impostas ao reeducando, se ele ostenta condenações por crimes de naturezas distintas, que exigem diferentes requisitos objetivos para progressão regimental. Assim, se o apenado reincidente comum, foi condenado por crime hediondo, deve cumprir, separadamente, os requisitos objetivos previstos para cada um dos crimes, sem que haja o estabelecimento de fração única mais grave devido à unificação das penas.

2. Inviável acolher-se sugestão da PGJ para agravar, em separado, as frações para obtenção de progressão regimental, se inexiste pedido ministerial nesse sentido formulado em primeiro grau, sob pena de incidir em vedada
reformatio in pejus
.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de
Agravo em Execução
, interposto a tempo e modo pelo
Ministério Público
, contra decisão proferida pelo Juízo da
3ª Vara de Juína/MT
, nos autos do processo executivo de pena movido contra
Eraldo Miranda Marques
, em que
foi indeferido o pleito ministerial de incidência da fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das penas impostas ao reeducando para fins de progressão regimental
(Id. 132699154 - Pág. 17/26).

Em suas
razões
recursais, o órgão ministerial alega que deve ser imposta
fração única
para fins de progressão de regime, em relação a
todos os crimes
pelos quais o agravado foi condenado, tudo como
consequência da unificação
, consoante o entendimento do STJ e o art. 111 da LEP (Id. 132699152 - Pág. 3/10).

A Defesa apresentou as respectivas
contrarrazões
pugnando o
desprovimento
do agravo (Id. 132699152 - Pág. 14)

A Decisão foi
mantida
em sede de
juízo de retratação
(Id. 132699152 - Pág. 20).

A
Procuradoria-Geral de Justiça
, em parecer, opinou pelo
parcial provimento
do recurso, conforme transcrição que se faz do sumário respectivo (Id. 133897677):

“Agravo em Execução Penal – Irresignação ministerial – Pleito de aplicação de fração única (60% ou 3/5) sobre a totalidade das condenações, em razão da reincidência específica – Parcial procedência – Agravado condenado por crimes de tráfico de drogas (reincidência específica), sobre as quais deve incidir o percentual de 60% (art. 112, VII, da LEP) e por receptação (reincidência não específica), sobre a qual deve ser aplicada fração de 20% (art. 112, II, da LEP) - Pelo provimento parcial do recurso”.

É o relatório.

Em pauta.

Cuiabá, 4 de agosto de 2022.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De acordo com o Processo Executivo de Pena nº. 2000094-89.2019.8.11.0025,
Eraldo Miranda Marques
foi condenado pela autoria dos delitos de
Receptação
(art. 180, CP), à pena de
1 ano
de reclusão (Ação Penal nº. 0001760-82.2007.8.11.0025);
Tráfico de droga
, à pena de
6 anos e 7 meses
de reclusão (Ação Penal nº. 0002575-74.2010.8.11.0025); e, novamente, por
Tráfico de droga
, à pena de
9 anos, 11 meses e 23 dias
de reclusão (Ação Penal nº. 0003535-54.2015.8.11.0025).

No curso da execução penal, foi indeferido o pedido ministerial de incidência da fração única de 3/5 (60%)
sobre a totalidade das penas impostas
ao reeducando para fins de progressão regimental, decisão contra a qual o Ministério Público se insurge neste grau de jurisdição.

Sem razão, contudo.

Com as devidas vênias aos entendimentos diversos, concluo que a melhor exegese da questão é aquela adotada pelo magistrado de origem, segundo a qual, na
hipótese de soma das penas de natureza distinta, as frações de cumprimento para a progressão de regime de cada uma delas deve ser aferida em separado.

De acordo com o que consta no feito,
Eraldo Miranda Marques
foi condenado por Receptação (Ação Penal nº. 0001760-82.2007.8.11.0025) e Tráfico ilícito de drogas (Ação Penal nº. 0002575-74.2010.8.11.0025), inexistindo até aqui reincidência considerada em sentença. Após, e agora com a reincidência pesando contra si, ele foi condenado por outro crime de Tráfico de drogas, que possui natureza hedionda.

Nesse contexto, nota-se que os crimes pelos quais o reeducando cumpre pena possuem
naturezas diversas
, pois um é delito de natureza comum (Receptação) e os outros não (Tráfico de drogas).

Assim, aplicar a mesma fração para todos os delitos, ao meu ver, equivaleria a estender ao crime de Receptação, o peso da hediondez, que não é reconhecida pela legislação.

A propósito, sobre a impossibilidade de se adotar a fração mais gravosa para incidir no total da soma ou unificação das penas impostas, quando se trata de condenações por crimes com diferentes requisitos objetivos para progressão regimental, é o atual entendimento desta Corte:

“(...) Malgrado a condição pessoal da reincidência ressoe sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados, impõe-se a elaboração de cálculo diferenciado com previsão de frações distintas de penas cumpridas de acordo com a natureza da infração penal, para que não se apliquem os índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos comuns. 2) Recurso desprovido.” (N.U 1009687-69.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 30/07/2021)

“(...) Inviável a fixação de fração única em razão da unificação das penas quando, durante a execução de penas referentes a crimes comuns, o apenado sofrer condenação pela prática de crime hediondo, haja vista a possibilidade de individualização particularizada para cada uma das condenações. (...)” (TJ-MT 10048324720218110000 MT, Relator: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Data de Julgamento: 18/05/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/05/2021)

Urge ressaltar ainda, que com as modificações introduzidas no art. 112 da Lei de Execuções Penais pela Lei n. 13.964/209, passou-se a exigir outros requisitos para a fixação de frações diversas,
além da prática de crimes hediondos ou comuns e da primariedade ou reincidência do agente
, a exemplo da existência ou não de grave ameaça ou violência, bem como da eventual ocorrência de resultado morte em razão da prática do crime.

Assim, hipoteticamente, caso o agente, após a prática de diversos crimes comuns sem violência, se tornasse reincidente em crime hediondo com resultado morte, toda a cadeia de delitos seria submetida à fração de 70% do cumprimento da pena para a progressão de regime, de modo que, essa ampliação de circunstâncias aptas à fixação de frações distintas fragiliza ainda mais a tese do Ministério Público.

Quanto à possibilidade, ou não, de aplicação de frações distintas para cada condenação do apenado no cálculo de pena, colaciono julgado da Corte Superior

“(...) A nova redação dada ao art. 112 da Lei de Execução Penal modificou por completo a sistemática, introduzindo critérios e percentuais distintos e específicos para cada grupo, a depender especialmente da natureza do delito. (...)” (AgRg no HC 649.328/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 16/03/2021, DJe 19/03/2021)

E deste TJMT:

“(...) Ainda que a reincidência repercuta sobre a totalidade da pena unificada, havendo execução simultânea de condenações por crimes comum e equiparado a hediondo, como
in casu
, deve ser elaborado cálculo diferenciado, com previsão de frações distintas de penas a cumprir para a satisfação do requisito objetivo para a concessão dos benefícios executivos, de acordo com a natureza da infração penal, de modo que não se apliquem índices mais gravosos relativos aos crimes hediondos às penas derivadas da prática de delitos não hediondos; (...)” (N.U 1007787-17.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022, Publicado no DJE 29/07/2022)

“(...) Os critérios objetivos para a progressão de regime dos condenados são diversos, a depender da existência de reincidência ou de primariedade do agente ou da prática de crimes equiparados a hediondos ou comuns, não havendo alteração de tais critérios em razão da unificação das penas. O apenado que pratica crime equiparado a hediondo durante a execução de penas referentes a crimes comuns, deve cumprir separadamente os requisitos objetivos previstos para cada um dos delitos, sem que haja a fixação da fração única em razão da unificação das penas ou do reconhecimento da reincidência em relação ao último delito. (...)” (TJ-MT 10194494620208110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 21/10/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/10/2020)

Por fim, nota-se que a PGJ opinou da seguinte forma:
“Portanto, embora não seja possível aplicar a fração única de 60% (sessenta por cento), esta deve incidir nas condenações pelos crimes de tráfico de drogas, em razão da reincidência específica e, a fração de 20 (vinte por cento), sobre a condenação por receptação, em razão da reincidência não específica”
.

Entretanto, é inviável acolher tal sugestão, pois, em suas razões do agravo em execução penal, o Ministério Público de primeiro grau não almejou o percentual de 60% para os dois crimes de Tráfico de drogas e 20% para a Receptação, se limitando a pleitear a incidência de fração única de 3/5 (60%) sobre a totalidade das condenações.

Apesar de ter mencionado que o Juízo
a quo
não considerou a soma das penas e condicionou a progressão de regime ao cumprimento de
“(...) 1/6 para crimes comuns (receptação), mesmo sendo o agravado reincidente específico na prática de crimes hediondos ou equiparados (...)”
, ele o fez, tão somente para expor seu entendimento de que a fração mais gravosa deve ser aplicada sobre a totalidade das penas unificadas; tanto é, que no parágrafo seguinte ele

consignou que
“a fração mais gravosa sempre será aplicada sobre a totalidade da pena unificada ou somada conforme for a natureza do crime (comum, hediondo ou equiparado, com ou sem violência ou grave ameaça, com ou sem resultado morte) e a condição pessoal do apenado (primário ou reincidente), nos termos dos arts. 111 e 112 da LEP”
.

Destarte, inexistindo pedido ministerial para agravar, em separado, as frações relativas às condenações do agravado, a fim de evitar
reformatio in pejus
, deixo de acolher a sugestão da PGJ.

Diante do exposto, em
dissonância
do parecer da PGJ,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
, mantendo inalterada a decisão do juízo das execuções penais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/08/2022